Tribunal: TJPA
Processo: 0518634-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0518634-34.2016.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0518634-34.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA.

ADVOGADOS: GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA; TIAGO NASSER SEFER.

EMBARGADO/EMBARGANTE: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME.

ADVOGADOS: DANIELY MOREIRA PIMENTEL; CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA e MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA – ME contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que afastou dano moral à pessoa jurídica e reconheceu falha na prestação de serviço, determinando a reexecução sem custos adicionais. A primeira embargante alega omissão quanto à análise do dano moral à luz da Súmula 227 do STJ; a segunda sustenta contradição quanto à manutenção da condenação, apesar da ciência prévia dos riscos contratuais.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

III - O acórdão enfrenta expressamente a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, reconhecendo sua admissibilidade, mas exige prova concreta de lesão à honra objetiva, inexistente no caso.

IV - O mero inadimplemento contratual, ainda que gere transtornos, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica sem demonstração de repercussão externa negativa.

V - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

VI - Não há contradição interna no julgado, pois a ciência prévia dos riscos não afasta o dever do prestador de serviço de agir com diligência e cautela.

VII- A cláusula contratual que prevê riscos não exclui a responsabilidade do fornecedor quando não comprovada a adoção de medidas técnicas adequadas para evitar o dano.

VIII- Compete ao prestador demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias ou que o dano era inevitável, ônus do qual não se desincumbiu.

IX- A falha na prestação do serviço justifica a reexecução sem custos, diante da legítima expectativa do contratante de receber o bem em perfeitas condições.

X - O prequestionamento considera-se realizado com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

XI- Ante o exposto:
CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração da LOCAVEL SERVICOS LTDA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto de ID 26628605 em todos os seus termos.

Ademais,
CONHEÇO do recurso de MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA – ME, também NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção integral da decisão embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0518634-34.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA.

ADVOGADOS: GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA; TIAGO NASSER SEFER.

EMBARGADO/EMBARGANTE: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME.

ADVOGADOS: DANIELY MOREIRA PIMENTEL; CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
e
MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA – ME
em face de voto proferido por esta relatora (ID 26628605), o qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em síntese, no tocante ao dano moral, entendeu-se não haver comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, destacando-se que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial.

Inconformada, a parte autora opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no julgado quanto à análise da possibilidade de configuração de dano moral em favor da pessoa jurídica, à luz da Súmula 227 do STJ.

Sustenta que a falha na prestação do serviço teria ultrapassado o mero descumprimento contratual, atingindo sua reputação e expondo a empresa a riscos perante terceiros, motivo pelo qual requer o saneamento da omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Por sua vez, a parte ré também opôs embargos de declaração, sustentando a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora reconhecida a ciência prévia da autora quanto aos riscos do serviço, manteve-se a condenação à reexecução sem custos.

Defende que não houve falha na prestação do serviço, pois a possibilidade de quebra do vidro estava expressamente prevista em contrato, sendo assumida pela contratante. Requereu, assim, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 28192514).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0518634-34.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA.

ADVOGADOS: GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA; TIAGO NASSER SEFER.

EMBARGADO/EMBARGANTE: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME.

ADVOGADOS: DANIELY MOREIRA PIMENTEL; CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No presente caso, não assiste razão ao embargante.

Da leitura do voto condutor do acórdão, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado, de forma clara e fundamentada, o entendimento desta Relatoria acerca da possibilidade de configuração de dano moral à pessoa jurídica, bem como os requisitos necessários à sua caracterização.

Restou expressamente assentado que, embora seja pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, tal reconhecimento exige a demonstração concreta de lesão à sua honra objetiva, reputação ou imagem institucional, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse contexto, consignou-se que inexistiu prova robusta de qualquer repercussão externa da conduta da parte requerida apta a prejudicar a imagem da autora perante terceiros, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de aborrecimentos ou transtornos, não enseja, por si só, reparação por dano moral à pessoa jurídica.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, mas apenas o inconformismo da embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que, ao sanar o vício apontado, decorra alteração do resultado, o que não se verifica na espécie.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes à formação de seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso em análise.

Assim, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA – ME:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A embargante alega a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a ciência da parte autora acerca dos riscos inerentes ao serviço contratado, manteve-se a condenação à reexecução do serviço sem custos adicionais.

Também neste ponto não assiste razão à embargante.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incoerência entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora pudesse haver previsão contratual acerca dos riscos do procedimento, tal circunstância não afasta o dever do fornecedor de atuar com diligência e cautela na execução do serviço, tampouco o exime de responsabilidade quando não demonstrado que todas as medidas técnicas necessárias foram adotadas para evitar o dano.

Com efeito, ainda que a empresa ré tenha previamente informado a existência de risco de quebra do vidro durante a execução do serviço de manutenção da blindagem, a mera previsão contratual de exclusão de responsabilidade não a desonera do dever de cautela inerente à atividade desenvolvida, tampouco afasta sua responsabilização quando não comprovada a observância de todos os cuidados técnicos necessários à prevenção do dano.

No caso concreto, a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que adotou todas as medidas adequadas e suficientes para resguardar a integridade do vidro durante a realização dos serviços contratados.

A cláusula contratual invocada não pode ser interpretada como autorização ampla e irrestrita para a ocorrência de danos ao bem da parte autora, sobretudo na ausência de comprovação de que os procedimentos empregados atenderam aos padrões mínimos de segurança e precaução, conforme já devidamente fundamentado no voto.

Ao revés, impõe-se ao prestador de serviços, mesmo diante da previsão de riscos inerentes à atividade, o dever de atuar com a máxima diligência, competindo-lhe demonstrar que, ainda assim, o resultado danoso seria inevitável, circunstância não evidenciada nos autos.

Diante disso, revela-se correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a reexecução da obrigação sem custos adicionais, porquanto, em hipóteses como a dos autos, é legítima a expectativa do contratante de que o serviço será prestado de forma adequada, segura e eficaz, com a devolução do bem em perfeitas condições, livre de vícios ou danos decorrentes da própria execução.

Ressalte-se, por oportuno, que todas essas questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no voto condutor do acórdão embargado, inexistindo, portanto, qualquer contradição a ser sanada, mas tão somente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

DISPOSITIVO

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração da
LOCAVEL SERVICOS LTDA
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se o voto de ID 26628605 em todos os seus termos.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de
MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA – ME
, também
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção integral da decisão embargada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026